Tribunal: TJDFT
Processo: 0719670-63.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, com fundamento no art. 129-A, § 2o, da Lei n. 8213/91, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. O autor pretende a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária com fundamento em doenças que sustenta serem ocupacionais e que, por isso, seriam consideradas acidente do trabalho.
2. Nos termos dos arts. 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/91, a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, em suas diversas modalidades, tem como requisito legal comum a demonstração da incapacidade laboral, ainda que em graus diversos.
3. Se o laudo pericial judicial, produzido em observância ao devido contraditório, apesar de constatar a existência de doenças, conclui que não há incapacidade laboral na hipótese, incabível a concessão do benefício previdenciário acidentário pretendido. Precedentes do e. TJDFT. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.